Tribunal: TJES
Processo: 5011874-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011874-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANSELMO SILVA BERNARDO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011874-88.2021.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: ANSELMO SILVA BERNARDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NEGADA EM JUÍZO. ABANDONO PROCESSUAL. PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE INTIMADA A MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, III, CPC) QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que é pessoa idosa e que adquiriu passagens de ida e volta de Vitória/NOVA YORK/MIAMI, com embarque em Vitória no dia 16/09/2019 às 15h30min, chegada em Guarulhos/SP às 17h10min e embarque em voo direto para Nova York às 23h00min do mesmo dia, com previsão de chegada nos EUA às 07h50min do dia 17/09/2019; todavia, diante do atraso e posterior cancelamento do primeiro voo, que foi reagendado para o dia subsequente, o autor só conseguiu chegar ao seu destino final no dia 18/09/2019, às 07h50min. Diante da falta de assistência da empresa ré, bem como o transtorno sofrido, vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Tese da Ré

Em sede recursal (ID 3382079), requer a reforma da sentença de forma a homologar o acordo celebrado entre as partes e, subsidiariamente, a devolução da quantia depositada em favor do autor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3382070) dispôs que: “Portanto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC/15”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Em que pese as partes tenham apresentado petição de autocomposição nos autos (ID. 3382059), esta encontrava-se maculada por irregularidades. Assim, o juízo de piso determinou, através de despacho ao ID. 3382061, a intimação do autor para regularizar o feito, aduzindo o seguinte: “o documento pessoal do autor se encontra ilegível, a cópia do comprovante de residência desatualizado (referente a setembro de 2018), bem como procuração datada de 2016, sendo os documentos idênticos aos da demanda ajuizada em processo distribuído durante o ano de 2017 no sistema Projudi, tombado sob o nº 0016616-87.2017.808.0347, que tramitou no 9º Juizado Especial Cível de Vitória”.

Devidamente intimado ao ID. 3382062 , o autor permaneceu silente (ID. 3382066); ambas as partes foram intimadas do despacho ao ID. 3382067, novamente determinando o cumprimento do despacho anterior, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, todavia, nada manifestaram nos autos, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certidão ao ID. 3382069.

Nesta oportunidade, o juízo de piso declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC/15 (ID. 3382070), tendo em vista que restou caracterizado o abandono da causa por ambas as partes.

Isto posto, em que pese a irresignação da empresa recorrente, não há que se falar na reforma da sentença objurgada. Ainda que o princípio da celeridade processual seja um dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, há norma expressa na lei de regência prevendo a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de abandono processual (art. 51, §1º, da Lei dos Juizados Especiais) razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

Não há como determinar o levantamento de qualquer valor depositado nos autos, haja vista que conforme consta o ID 3382065 o valor fora transferido diretamente para conta vinculada ao autor da demanda, situação essa que, inclusive, explica o seu desinteresse na demanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, eis que a recorrida sequer apresentou contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.